Tribunal: TJSP
Processo: 2016025-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2016025-59.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes RENATO RAMOS e
MARIA HELENA CABREIRA RAMOS, são embargados RUBENS RAMOS e
ELEIDA COELHO CICCI RAMOS, Agravados RUBENS RAMOS e RUBENS
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016025-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17287 - A
2
VOTO No 17287
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2016025-59.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: JULIANA CRESPO DIAS
EMBARGANTES: RENATO RAMOS, MARIA HELENA CABREIRA RAMOS
EMBARGADOS: RUBENS RAMOS, ELEIDA COELHO CICCI RAMOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Nos embargos
de declaração é incabível o reexame do
mérito da decisão. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 29/34 dos autos de agravo
de instrumento interposto em ação de extinção de condomínio,
que negou provimento ao recurso do arrematante contra decisão
que anulou a arrematação.
Insurgem-se os embargantes, entendendo
contraditório o acórdão ao não reconhecer a intempestividade
do exercício do direito de preferência pelos agravados e a
insuficiência do depósito do preço, o que afrontaria o
disposto no artigo 1322 do Código Civil.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade de
modificação do v. acórdão embargado, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
Com efeito, não há contradição a ser
sanada, a qual deve ocorrer dentro das proposições do próprio
acórdão e não em relação a entendimento diverso da parte com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016025-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17287 - A
3
o que ficou decidido, como se extrai do presente recurso.
É certo que os embargos de declaração se
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões
ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ, EDecl AgRg REsp
1027-DF, DJU 23/09/91).
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração "não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima" (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: "os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição" (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator